Tribunal: TJDFT
Processo: 0068407-50.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. SEM ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO E DE RESULTADO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No que se refere à alegação de obscuridade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento da apelação, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
3. Constatada a existência do equívoco no acórdão, os embargos de declaração opostos merecem ser parcialmente acolhidos tão só no que se refere ao erro material, sem alteração de fundamento ou de resultado.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem a concessão de efeitos infringentes.